Tribunal: TJES
Processo: 0800687-87.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800687-87.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e outros

APELADO: STONE MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. TESE NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTINÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rescindiu contratos de exploração de jazida firmados com STONE MINERAÇÃO LTDA e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais. Alegam omissão quanto a três teses: (i) nulidade da sentença por ausência de análise de prova documental; (ii) inexistência de obrigação contratual relativa a despesas com vigilância; e (iii) anulação de contratos já anulados em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relativas à análise de provas, inexistência de obrigação contratual e anulação de contratos já anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inconformismo com a valoração da prova e a atribuição de peso a documentos não configura omissão sanável em embargos de declaração.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, bastando que apresente fundamentos aptos à solução da lide.

5. A demanda em exame, ajuizada anteriormente, tem natureza continente, razão pela qual permanece hígida, inexistindo motivo para modificação da conclusão exarada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O inconformismo com a valoração das provas não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. O julgador não é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, sendo suficiente apresentar fundamentos aptos à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
em face do v. acórdão de id. 8967826, que negou provimento à apelação cível por elas interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos da ação ajuizada por
STONE MINERAÇÃO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) rescindir os instrumentos particulares de autorização de exploração de jazida celebrados entre as partes; e (ii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 471.078,89, a título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais (id. 9471578), aduzem as embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, sobre as teses de que (i) a sentença é nula por não ter apreciado a prova documental juntada aos autos, especialmente notas fiscais relevantes à controvérsia; (ii) inexiste obrigação contratual que justifique a condenação das recorrentes a suportar as despesas do serviço de vigilância contratado pela embargada; (iii) a sentença recorrida anulou contratos que já haviam sido objeto de anulação em outro processo.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo das embargantes, verifico que as alegações de que (i) não teria havido o adequado exame da prova documental produzida, bem como de que (ii) inexistiria base contratual a lastrear a condenação das recorrentes à reparação dos danos materiais apurados
veiculam mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu, à luz do conjunto probatório globalmente considerado, a responsabilidade civil das ora embargantes, sob os seguintes fundamentos:

“No que tange ao recurso de
GRANBON e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO
, tenho que não merece prosperar a alegação de que a petição inicial e tampouco a sentença declinam a participação das apelantes nos fatos aludidos na demanda.

Às fls. 63/64 dos autos se denota que as apelantes também foram alcançadas pelo embargo/interdição imposto pela Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente – SEAMA, conforme Autos de Embargo nº 0629 e 0632, relativos aos processos nº 1412/96 e 1180/97, respectivamente.

Além disso, das fls. 67/94 se infere relatório de fiscalização que aponta, a partir das siglas “GB”, de Granbon, e “SC”, de São Cristóvão, que as apelantes também descumpriram a obrigação contratual e realizaram extração clandestina e sem observância da cláusula de exclusividade de fornecimento, prevista nos contratos de fls 24/47.

Tais fatos são corroborados, ainda, pelos documentos e fotos às fls. 131/158.

Independentemente, portanto, de cláusula contratual ou de previsão legal de solidariedade, a responsabilidade civil das agravantes decorre de sua participação nos eventos, estando às fls. 174/195 comprovados os danos materiais (danos emergentes) com a contratação de empresa de fiscalização, que se fundou justamente no descumprimento da obrigação de exclusividade firmada entre as partes,
in litteris
(fls. 37 e 43):

CLÁUSULA TERCEIRA - A exploração e pesquisa ora autorizada, deverá ser realizada pela AUTORIZADA com observância das seguintes condições:

c) Todo o material extraído pela AUTORIZADA somente poderá sair da área do jazimento para ser vendido às empresas BRASIL EXPORTACO DE MARPIORES E GRANITOS LTDA, ou STONE MINERACO LTDA, com exceção dos blocos de granito que estas empresas venham expressamente refugar e liberar dessa obrigação, mediante comunicação escrita, com identificação da numeração do bloco, que somente poderá ser destinado ao mercado interno, vedada a sua exportação.”

Reedite-se, nesse contexto, que o inconformismo da parte quanto à valoração do conjunto probatório produzido e à atribuição de peso às provas na formação do convencimento do órgão julgador não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ademais, não é ocioso destacar que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, quanto à alegação de que a sentença apelada teria anulado contratos que já haviam sido objeto de outro processo, verifico que, de fato, tal questão não foi abordada no v. acórdão embargado.

E isso se deve ao fato de tal tese não constar das “razões de reforma” deduzidas no apelo (a partir da fl. 1643 dos autos). Com efeito, tal alegação é pontualmente apresentada apenas na narrativa de síntese do feito, à fl. 1642, sem constar, como dito, das “razões de reforma”.

Sem prejuízo disso, a fim de evitar a arguição de nulidade, e adotando-se uma interpretação sistemática da peça recursal, cumpre-nos o exame da questão - o que, todavia, em nada altera a conclusão exarada no acórdão embargado.

Isso porque os dois feitos apontados pelas embargantes não traduzem demandas idênticas aptas a ensejar litispendência, diante da presença de partes distintas e de pedidos distintos, como bem assentado, aliás, na sentença do próprio processo mencionado pelas embargantes, distribuído sob o nº 050.04.002676-2 (fls. 1325/1326),
in litteris
:

“
A demanda ‘espelho’ utilizada pelos requeridos para afirmarem a existência da litispendência são os autos n. 0800687-87.2003.8.08.0050 (outrora numerada como 1767/03, e, posteriormente, 050.04.000018-9). (...)

Contudo, consultando e verificando a petição inicial dos autos cuja identidade se requer o reconhecimento, atesto que
existe uma quarta requerida no feito n. 0800687- 87.2003.8.08.0050, a empresa J. L. Mineração Ltda., sendo pessoa estranha nesta
. (...)

Contudo,
na demanda que seria idêntica, consta, na causa de pedir, que o suposto descumprimento dos contratos pelas requeridas geraram danos materiais, tendo sido formulado pedido indenizatório, situações estranhas ao presente feito
.

Portanto, nítida está a inexistência de identidade entre as demandas, posto que apesar de existirem alguns pontos em comum,
não possuem, exatamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedidos
, não havendo, consequentemente, litispendência.”

Como se vê, portanto, há apenas identidade parcial das demandas, verificando-se o fenômeno da continência, também denominado de litispendência parcial, o que atrai o disposto no art. 57 do CPC, segundo o qual a demanda continente proposta anteriormente deve subsistir,
ex vi
:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

In casu
, a demanda ora em julgamento, além de ter sido ajuizada em data anterior, tem natureza de continente, pois veicula também pedido de indenização, além de abranger outra pessoa jurídica, de modo que razão não há para que o v. acórdão embargado seja modificado.

Esclareça-se, ademais, descaber, neste feito, qualquer providência em relação à demanda contida - o que deve ser suscitado naqueles autos.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para enfrentar alegação deduzida em apelo e não examinada no v. acórdão embargado, sem, todavia, atribuir aos aclaratórios a atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)